Tribunal: TJDFT
Processo: 0753381-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0753381-12.2020.8.07.0000 AUTOR: DANIELA PEIXOTO RAMOS REU: BANCO DO BRASIL SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., CEDIBRA SERVICOS LTDA - ME, CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Considerando que a liminar postulada fora analisada em sede de plantão judicial durante o recesso forense (ID 22403115), intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para que, caso queira, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Publique-se. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator